Tribunal: TJDFT
Processo: 0752749-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0752749-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIX ANTONIO ALVES DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 129-A DO CONJ. E DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FELIX ANTÔNIO ALVES DA SILVA contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (0715937-79.2020.8.07.0020) em ação com pedido de tutela de urgência ajuizada contra CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 129-A, CONJUNTO E, COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES (ID. 22282216 - Pág. 2): Acolho a emenda contida no ID 79401451, em substituição à exordial originária. Anote-se. Passo à análise do pedido de tutela de urgência formulado, conforme relatório contido na decisão de ID 79345549. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, pretende o autor seja o condomínio réu compelido a se abster de praticar qualquer ato que vise a paralisação das obras que vinha realizando em seu lote, e qualquer ato tendendo à cobrança ou negativação da multa aplicada, sob pena de aplicação de multa diária a ser estipulada pelo juízo. Das alegações formuladas e da documentação apresentada, não vislumbro, nesta fase embrionária, a probabilidade do direito invocado pela parte autora. Na hipótese dos autos, os documentos acostados pela parte autora não são suficientes para demonstrar que a construção que estava sendo realizada em seu lote obedece rigorosamente às determinações contidas no Regimento Interno do Condomínio; evidentemente, não há impedimentos para o debate em juízo a respeito de sua conformidade regimental e legalidade da multa aplicada. Ocorre que, sem o devido contraditório e regular avaliação e comprovação das circunstâncias que levaram à imposição da infração ao autor, mediante prova documental e até mesmo pericial satisfatória, mostra-se inviável o deferimento do pleito antecipatório. Ademais, não há como se impor ao condomínio que se abstenha da prática de atos administrativos que somente a ele competem, que envolvem circunstâncias hipotéticas, uma vez que a parte autora pretende seja imposto ao condomínio abstenção da prática de “qualquer” ato que vise à paralisação de suas obras e suspensão da exigibilidade da multa aplicada. Assim sendo, considerando que ainda não há prova concreta e irrefutável de que não há irregularidades cometidas pelo autor, hábeis à permitir a continuidade das obras, bem como cancelamento da multa já imposta, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta. Em suas razões recursais, o agravante aduz que (ID. 22282213): 1) iniciou obra com o objetivo de ampliar a área de lazer localizada no interior do seu lote para entretenimento da família; 2) a Convenção do Condomínio e o Regimento Interno não exigem autorização da administração para a realização de obras nas unidades; 3) foi notificado pelo agravante que restou constatado que a sua obra foge da finalidade do condomínio; 4) não respondeu a essa notificação, o que originou a segunda notificação, com aplicação de multa de R$ 1.000,00 porque as obras continuaram; 5) o agravado informou que a obra é para construir quitinetes para alugar para terceiros e que há uma abaixo assinado com 18 assinaturas pedindo a paralisação das obras; 6) o abaixo assinado datado de 07/08/2020 não possui a identificação das unidades e o nome de algumas pessoas estão ilegíveis e é bastante diferente de outros documentos utilizados pelo condomínio; 7) não existe qualquer elemento efetivo que comprove, mesmo de maneira superficial, que as obras que estão sendo realizadas possuem o caráter de quitinetes; 8) o projeto e as fotos da obra comprovam que a reforma é para ampliação da área de lazer; 9) investiu mais de R$ 10.000,00 na compra de materiais; 10) a área da obra está sem telhado, expostas às influências do tempo; 11) há plausabilidade do direito e perigo de dano, devendo ser deferida a antecipação da tutela recursal para autorizar a continuidade das obras e determinar a suspensão da exigibilidade da multa de R$ 1.000,00; 12) no mérito, deve ser confirmada a antecipação da tutela recursal. Preparo devidamente recolhido (ID. 22282214). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar se o agravante tem direito a dar continuidade às obras iniciadas em seu lote e à suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo condomínio agravado. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela requerida pelo agravante. Conforme explicado na r. decisão, não há nos autos provas irrefutáveis de que o tipo de construção realizada pelo agravante não ofende as disposições da convenção e regimento do condomínio agravado. A análise das plantas do projeto de arquitetura residencial e a sua compatibilidade com o que de fato vem sendo executado na obra deve ser feita por perícia técnica (ID. 22282219 e 22282220). O fato de o abaixo assinado não conter a identificação das unidades dos condomínios que o assinaram não é suficiente para invalidá-lo, especialmente porque não há nos autos qualquer indicação de regras para a realização de abaixo assinado. Ademais, além de não haver diferenças evidentes entre o abaixo assinado e o documento comparativo juntado pelo agravante, este último é de 2003, não se podendo supor que todos os documentos do condomínio sigam o mesmo padrão até os dias de hoje. Não há como ser deferido o pedido de suspensão da exigibilidade da multa se nem mesmo o documento da notificação com a justificativa para a aplicação da penalidade e demais especificações do documento foi juntado aos autos. Nesse cenário, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se os agravados para responderem ao presente recurso no prazo legal. Brasília, 18 de dezembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora